Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-35.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Guaíra, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000080-35.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HELIO
REZENDE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca da Guaíra, prejudicado o recurso
interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
Voto no 11689
Apelação no 1000080-35.2019.8.26.0210
Comarca: Guaíra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaíra
Apelado: Hélio Rezende
MMa Juíza: Renata Carolina Nicodemos Andrade (2a Vara da Comarca de Guaíra)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa
é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016.
Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§
3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos
autos ao Juizado Especial da Comarca de Guaíra, prejudicado o
recurso interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Hélio
Rezende em face da Prefeitura Municipal de Guaíra, objetivando a condenação da
requerida a proceder à inclusão, na base de cálculo das horas extras trabalhadas, de todos
os valores que compõem a sua remuneração mensal, com o pagamento das horas-extras
pagas “incorretamente” e reflexos, tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 203/207, cujo relatório se adota, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, movida por HELIO REZENDE contra o
MUNICÍPIO DE GUAÍRA, e o faço para condenar o Requerido a pagar ao Autor a diferença
das horas extras laboradas pelo período de 24 de janeiro de 2014 a 1o de janeiro de 2016,
calculando-se o valor devido das horas laboradas nos termos desta sentença, devendo-se
proceder aos descontos dos valores já pagos a estes títulos. Por conseguinte, JULGO
EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil. No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas vencidas, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
rigor a adoção do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do RE 870947, aos 20.09.17. (...)Assim, as parcelas vencidas deverão
ser acrescidas de correção monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Condeno o requerido ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, os quais serão apurados em sede de liquidação, nos termos do art.
85, § 4o, inciso II, do CPC. A sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição
por considerar que o valor da condenação ainda depende de liquidação (sumula 490 STJ).”
Apelo da Prefeitura do Município de Guaíra objetivando, em
linhas gerais, a inversão do julgado (fls. 209/231).
Sem contrarrazões (fl. 235).
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (2a Vara da Comarca de Guaíra) para a
apreciação da demanda.
Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada em
24.01.2019, objetivando a condenação da requerida a proceder à inclusão, na base de
cálculo das horas extras trabalhadas, de todos os valores que compõem a remuneração
mensal do autor, com o pagamento das horas-extras pagas “incorretamente”, e reflexos. O
valor atribuído à causa perfaz o montante de R$10.000,00 (fl. 6).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias
no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de
incerta reparação.” (destaques nossos).
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e,
considerando que se trata de ação de procedimento comum, que prescinde da produção de
prova pericial complexa, cujo valor da causa não supera a 60 (sessenta) salários mínimos,
ajuizada, em 24.01.2019, é forçoso reconhecer que o processamento/julgamento da
demanda originária deve ser realizado, portanto, perante o Sistema do Juizado Especial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
Fazenda Pública, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 8o do Provimento CSM
no 2.203/2014:

“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para
o julgamento.” (d.n.)
Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta
do Juízo “a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição
dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Guaíra, nos termos do quanto disposto no
artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a apreciação do
apelo.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Policial Militar - Pretensão voltada à anulação de ato
administrativo que anulou sua promoção à graduação de 1o
Sargento PM, alcançada após ter logrado participar de
Curso de Aperfeiçoamento de Sargento por força de liminar
posteriormente revogada Ação proposta em 15.03.2013 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art.
2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
inferior a 60 salários mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta
(art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos
ao Juizado Especial, prejudicado o recurso interposto.”
(Apelação Cível no 0000936-82.2013.8.26.0062, Rel. Des.
RICARDO ANAFE, Comarca de Bariri, j. 3.8.2016, V.U.)
Não bastasse isso, há, a propósito, recentes julgados

análogos ao presente de lavra da C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada em
face do Estado de São Paulo. Distribuição da demanda à 2a
Vara Cível da Comarca de Birigui. Remessa ao Juizado
Especial da Comarca de Birigui. Admissibilidade. Artigo 23
da Lei no 12.153/09 que fixou o prazo de cinco anos para
limitação de competência dos Juizados da Fazenda Pública.
Exaurido o prazo, os Juizados passam a ter competência
plena nos termos em que previstos pelo artigo 2o da Lei no
12.153/09. Demanda distribuída depois de atingida a
competência plena dos Juizados. Artigo 9o do Provimento
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, ademais,
alterado pelo Provimento no 2.321/2016. Conflito procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitante.”
(CC
no
0029633-03.2016.8.26.0000,
Rel.a
ANA
LUCIA
ROMANHOLE
MARTUCCI, Comarca
de
Birigui,
j.
25.7.2016, d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-35.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 11689
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de cancelamento de protesto, ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo. Ausência de Vara da
Fazenda Pública na comarca de Americana. Competência do
Juizado Especial Cível. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Desnecessidade de produção de prova pericial
complexa. Inteligência da lei no 12.153/2009 e Provimento no
2.203/2014
do
Conselho
Superior
da
Magistratura.
Precedentes desta Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado
Especial Cível de Americana, ora suscitante.” (CC no
0050551-28.2016.8.26.0000, Rel. ISSA AHMED, Comarca
de Americana, j. 20.2.2017, d.n.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca da Guaíra, prejudicado o recurso interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator